Tribunal: TJES
Processo: 5015617-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015617-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO EWALD BUNGENSTAB
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DIGITAL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA (HACKEAMENTO). DESATIVAÇÃO DE CONTA E CANAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTABELECIMENTO DE CONTA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por GOOGLE LLC contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o restabelecimento de contas de e-mail e canal do YouTube invadidos por terceiros, com restituição integral dos dados, condenando ainda ao pagamento de astreintes pelo descumprimento de liminar e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a invasão das contas por terceiros configura excludente de responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da manutenção do bloqueio após comunicação do usuário; (iii) determinar a adequação das astreintes e da indenização por danos morais fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A invasão de contas por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica das plataformas digitais, não afastando o dever de indenizar.

A fornecedora falha na prestação do serviço ao não garantir a segurança da conta e, sobretudo, ao não oferecer solução célere e eficaz após a notificação do usuário.

A manutenção do bloqueio de contas essenciais, sem suporte técnico adequado, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do acesso aos dados previstos na LGPD e no Marco Civil da Internet.

A exigência de cumprimento de procedimentos administrativos após ordem judicial caracteriza resistência injustificada, legitimando a incidência e majoração das astreintes.

A privação de ferramentas de trabalho e de acervo pessoal relevante ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão de conta digital por terceiros constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do provedor de aplicações. 2. A manutenção indevida do bloqueio de contas após notificação do usuário caracteriza falha na prestação do serviço. 3. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de conta legitima a imposição e majoração de astreintes. 4. A privação de acesso a conta digital com conteúdo profissional e pessoal relevante configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 12.965/2014; Lei nº 13.709/2018; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR” ajuizada por ESTEVÃO EWALD BUNGENSTAB em face de GOOGLE LLC, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer consistente em restabelecer a conta do requerido na plataforma ré.

Narra o autor que sua conta na plataforma YouTube, vinculada ao email
estevaoewald@gmail.com
foi invadida por terceiros que utilizaram-na para divulgar venda de criptomoedas e, em razão disso, foi suspensa. Mantinha também uma segunda conta de email,
estereestevao140924@gmail.com
para armazenar fotos de casamento, contudo, também foi suspensa após a invasão do canal. Tentou resolver junto a plataforma ré, todavia sem sucesso.

Foi proferida sentença (
id.
18325838) nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I - TORNAR DEFINITIVA a decisão liminar concedida (id nº 68182240), que determinou que a requerida o restabelecimento dos e-mails do autor, bem como reativação do canal do YouTube (https://www.youtube.com/@estevaoewald) cadastrado ao e-mail estevaoewald@gmail e a posterior decisão de majoração da multa diária (id nº 69381705). DETERMINO que o restabelecimentos das contas sejam concretizadas com a restituição integral de seus conteúdos, dados, mídias, histórico e funcionalidades, tal como estavam antes da desativação

II - CONDENAR a Requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de multa cominatória (
astreintes
), pelo descumprimento da decisão liminar, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o momento do descumprimento da liminar, com efeito desde o dia 15.05.2025;

III - CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de apreciar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.”

A requerida apresentou recurso inominado (
id.
18325840), na qual aduziu, em síntese, a inexistência de falha na prestação de serviço. Alega que a invasão das contas e do canal do YouTube do autor decorreu de culpa exclusiva da vítima, por suposta negligência na proteção de suas credenciais de acesso. Argumenta, ainda, a impossibilidade técnica de cumprimento imediato da liminar devido à necessidade de colaboração direta do usuário no processo de recuperação de titularidade. Por fim, requer a reforma integral o julgado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a exclusão ou redução das astreintes fixadas pelo descumprimento da medida antecipatória.

O autor apresentou contrarrazões (
id.
18325843).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade recursal

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

Mérito

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade da provedora de aplicações de internet pela desativação unilateral de contas de usuário após invasão por terceiros ("hackeamento"), bem como na legalidade da manutenção desse bloqueio sob a justificativa de necessidade de procedimentos administrativos de recuperação e limitações técnicas.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Consequentemente, a responsabilidade civil da recorrida é objetiva, prescindindo da verificação de culpa, respondendo o fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do mencionado diploma legal.

A alegação da recorrente de que o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não merece prosperar. A invasão de contas digitais por "hackers" constitui o chamado fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelas empresas de tecnologia e provedores de serviços de internet, o qual não rompe o nexo de causalidade nem afasta o dever de indenizar. É dever da fornecedora garantir a segurança e a integridade dos dados e das plataformas que disponibiliza ao mercado.

Ademais, restou demonstrada a falha na prestação do serviço não apenas pela vulnerabilidade que permitiu a invasão, mas principalmente pela conduta omissiva e negligente da recorrida após ser formalmente notificada do ocorrido. A manutenção do bloqueio de contas essenciais ao exercício profissional do autor, que é músico e possui canal com mais de 30.000 inscritos, e à sua vida pessoal, notadamente com o armazenamento de registros afetivos de casamento, sem oferecer suporte técnico célere e eficaz, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do livre acesso aos dados, previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

A exigência de que o usuário, após obter ordem judicial liminar, ainda devesse se submeter a procedimentos administrativos comuns e comprovar sua titularidade através de novos documentos configura recalcitrância injustificada e desatendimento ao comando judicial, já que a própria ré possui condições técnicas de verificar internamente através de registros de logs e histórico de acessos. A decisão que confirmou a multa diária e procedeu à sua majoração em razão do descumprimento por mais de quarenta dias mostra-se, portanto, acertada e proporcional à gravidade da conduta.

Quanto aos danos morais, o arbitramento da indenização no valor de R$ 10.000,00 revela-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico-reparatório da medida. A privação abrupta de ferramentas de trabalho e de acervo pessoal de valor imaterial inestimável, aliada ao descaso da fornecedora em solucionar o problema administrativamente, ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando lesão aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Nesse cenário, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo analisado com precisão os fatos e aplicado corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)